Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-11.2013.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 473-11.2013.8.11.0046
1o APELANTE: ADAMA BRASIL S.A.
2o APELANTE: CLENI MARIA PANNEBECKER e Outros.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Intimem-se as partes, para que se manifestem sobre possível perda do objeto recursal, face o acordo homologado no id. 63380120.
Após, com ou sem manifestação, conclusos.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator